Tribunal: TJBA
Processo: 8033348-88.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8033348-88.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PRAVALER S/A e outros Advogado(s): LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO, RAFAELA TERTULIANO FERREIRA, JULIA CHIERIGHINI BARBOSA, CAIO FAVA FOCACCIA APELADO: CAROLINE DE CERQUEIRA COSTA Advogado(s):PEDRO HENRIQUE SILVA PLATON BEZERRA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. RECUSA POSTERIOR À APROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, extinguiu parcialmente o feito sem resolução do mérito quanto à obrigação de fazer e condenou as rés ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, em razão da frustração na contratação de financiamento estudantil para o curso de medicina. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) há responsabilidade das rés pela negativa posterior do financiamento estudantil após aprovação inicial; e (ii) se o valor da indenização por danos morais deve ser afastado ou reduzido. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos danos causados ao consumidor. 4. As rés integram a cadeia de fornecimento do serviço de financiamento estudantil, respondendo solidariamente pelos vícios na prestação do serviço. 5. A aprovação inicial do financiamento, seguida de recusa pela instituição de ensino sob fundamento não previamente informado, caracteriza falha na prestação do serviço, violando os princípios da boa-fé objetiva e da vinculação à oferta. 6. A frustração da legítima expectativa da consumidora, com risco à continuidade de curso de elevado custo, ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. 7. O valor fixado a título de indenização mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, não comportando redução. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. A recusa posterior de financiamento estudantil após aprovação inicial, sem informação prévia adequada, configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva dos fornecedores. 2. A frustração da legítima expectativa do consumidor, com impacto relevante em sua vida acadêmica, enseja indenização por dano moral. 3. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo passível de redução quando fixado de forma adequada." ____________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, III; 7º, parágrafo único; 14; 25, §1º; 30; CPC, arts. 85, §11; 485, VI; 487, I; CC, art. 406. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8001000-35.2023.8.05.0079, Rel. Des. Rolemberg José Araujo Costa, Primeira Câmara Cível, j. 16.03.2026; TJBA, Apelação nº 8060760-91.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 30.10.2025; STJ, AREsp nº 2415578, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 03.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8033348-88.2019.8.05.0001, figurando como apelantes PRAVALER S/A E OUTRO e como apelada CAROLINE DE CERQUEIRA COSTA. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.